Tribunal: STJ
Processo: 5000512-12.2023.8.13.0079
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2264854 - MG(2026/0085937-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: D A DA S M
ADVOGADA
: VANESSA ALMEIDA DE SOUZA FIRMINO - MG192091
RECORRIDO
: C H L
ADVOGADA
: ARELÍ CHAVES ALENCAR GÓES - MG144475
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL.
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. PRIMAZIA DO
JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de Minas
Gerais que manteve a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono
da causa.
2. A controvérsia diz respeito a ação de reconhecimento e dissolução de união
estável
partilha de bens. Na sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu o
c/c
processo sem resolução do mérito por abandono da causa. A Corte de origem
manteve, por maioria, a extinção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a extinção por abandono, após a
contestação, depende de requerimento do réu (art. 485, § 6o, do CPC e Súmula n.
240 do STJ); (ii) saber se, frustrada a intimação pessoal, o juízo deve esgotar os
meios de comunicação, inclusive edital, e afastar a presunção de ciência em caso
de insuficiência de endereço (arts. 77, 246, 256, 257 e 274, parágrafo único, do
CPC); (iii) saber se o processo deve desenvolver-se por impulso oficial, não sendo
cabível extinguir o feito pela inércia em atos não essenciais (art. 2o do CPC); (iv)
saber se a intimação pessoal depende de ordem judicial e se a realização pela
Secretaria é irregular (art. 152 do CPC); e (v) saber se há divergência
jurisprudencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA57090624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:19:24
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: ff7c8cbe-55ff-4c76-a02e-a61b51bcb775

4. Incide a Súmula n. 282 do STF quanto à necessidade de requerimento do réu
para a extinção por abandono após a contestação, por ausência de
prequestionamento do
§ 6o, do CPC.
art. 485,
5. Não se verifica a comprovação do dissídio jurisprudencial, ante a ausência de
cotejo analítico nos termos do
§ 1o, do CPC e do
§ 1o, do
art. 1.029,
art. 255,
RISTJ; e a incidência do óbice da Súmula n. 282 do STF quanto à interposição do
recurso especial pela alínea
do permissivo constitucional impede seu
a
conhecimento pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
6. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ quanto à validade da intimação pessoal para
dar andamento ao processo como ato ordinatório delegável à Secretaria, à luz dos
arts. 152 e 203, § 4o, do CPC, e quanto à validade da intimação dirigida ao
endereço constante dos autos e à prescindibilidade de edital, diante do dever de
atualização do endereço (arts. 77, V, e 274, parágrafo único, do CPC).
7. Conforme entendimento do STJ, o abandono da causa pressupõe a desídia do
demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao
andamento do processo. Na espécie, a ausência de manifestação quanto à réplica e
à produção de provas não configurou óbice intransponível, devendo prevalecer o
impulso oficial e a primazia do julgamento de mérito, impondo a cassação do
acórdão recorrido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de prequestionamento dos dispositivos legais
indicados impede o conhecimento do recurso especial, conforme a Súmula n. 282
do STF. 2. A ausência de cotejo analítico e de demonstração de similitude fática,
conforme o
§ 1o, do CPC e o
§ 1o, do RISTJ, assim como
art. 1.029,
art. 255,
a incidência de óbices sumulares quanto à interposição do recurso especial pela
alínea a, impede o conhecimento do dissídio pela alínea
do permissivo
c
constitucional. 3. Não se conhece do recurso especial quando a orientação do
Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula n. 83 do STJ).
4. A extinção por abandono é medida excepcional e, na espécie, a inércia em atos
não essenciais não impediu o prosseguimento, impondo a cassação do acórdão e da
sentença e o retorno dos autos para regular processamento.”
CPC, arts. 2o, 77, V, 152, 203, § 4o, 246, 256, 257,
Dispositivos relevantes citados:
274, parágrafo único e 485, §§ 1o e 6o; RISTJ,
§ 1o.
art. 255,
; STJ, Súmula n. 83; STF, Súmula n. 282. STJ,
Jurisprudência relevante citada:
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 1.977.579/PR
julgados em
STJ,
, relator Ministro João Otávio
4/10/2022;
AREsp n. 2.551.807/CE
de Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
9/3/2026;
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.990.057/RJ
STJ, AgInt no
, relator Ministro Marco Aurélio
8/8/2022;
REsp n. 1.800.035/SC
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
21/10/2019;
, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
REsp n. 2.054.387/RJ
em
STJ, AgInt nos EDcl no
, relator Ministro
21/8/2023;
REsp n. 1.998.539/PB
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgados em
STJ, AgInt no
3/4/2023;
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.611.756/GO
Documento eletrônico VDA57090624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:19:24
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: ff7c8cbe-55ff-4c76-a02e-a61b51bcb775

STJ, AgInt nos EDcl no
, relator Ministro Luis
29/8/2022;
REsp n. 1.947.990/SP
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
25/4/2022;
, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AREsp n. 2.613.889/MG
julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no
, relator
19/5/2025;
AREsp n. 2.112.363/RN
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ,
20/11/2023;
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
REsp n. 2.168.664/SP
em
STJ,
, relatora Ministra Nancy Andrighi,
1/4/2025;
REsp n. 2.194.521/CE
Terceira Turma, julgado em 16/10/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
19/05/2026
25/05/2026,
parcialmente do recurso e, nessa parte dar-lhe provimento, nos termos do voto do
Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
25 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA57090624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:19:24
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: ff7c8cbe-55ff-4c76-a02e-a61b51bcb775

RECURSO ESPECIAL No 2264854 - MG(2026/0085937-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: D A DA S M
ADVOGADA
: VANESSA ALMEIDA DE SOUZA FIRMINO - MG192091
RECORRIDO
: C H L
ADVOGADA
: ARELÍ CHAVES ALENCAR GÓES - MG144475
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL.
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. PRIMAZIA DO
JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de Minas
Gerais que manteve a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono
da causa.
2. A controvérsia diz respeito a ação de reconhecimento e dissolução de união
estável
partilha de bens. Na sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu o
c/c
processo sem resolução do mérito por abandono da causa. A Corte de origem
manteve, por maioria, a extinção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a extinção por abandono, após a
contestação, depende de requerimento do réu (art. 485, § 6o, do CPC e Súmula n.
240 do STJ); (ii) saber se, frustrada a intimação pessoal, o juízo deve esgotar os
meios de comunicação, inclusive edital, e afastar a presunção de ciência em caso
de insuficiência de endereço (arts. 77, 246, 256, 257 e 274, parágrafo único, do
CPC); (iii) saber se o processo deve desenvolver-se por impulso oficial, não sendo
cabível extinguir o feito pela inércia em atos não essenciais (art. 2o do CPC); (iv)
saber se a intimação pessoal depende de ordem judicial e se a realização pela
Secretaria é irregular (art. 152 do CPC); e (v) saber se há divergência
jurisprudencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA56110022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:37:35
Código de Controle do Documento: be3b02a1-a172-4783-a0c5-78b4aa6b9ec4

4. Incide a Súmula n. 282 do STF quanto à necessidade de requerimento do réu
para a extinção por abandono após a contestação, por ausência de
prequestionamento do
§ 6o, do CPC.
art. 485,
5. Não se verifica a comprovação do dissídio jurisprudencial, ante a ausência de
cotejo analítico nos termos do
§ 1o, do CPC e do
§ 1o, do
art. 1.029,
art. 255,
RISTJ; e a incidência do óbice da Súmula n. 282 do STF quanto à interposição do
recurso especial pela alínea
do permissivo constitucional impede seu
a
conhecimento pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
6. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ quanto à validade da intimação pessoal para
dar andamento ao processo como ato ordinatório delegável à Secretaria, à luz dos
arts. 152 e 203, § 4o, do CPC, e quanto à validade da intimação dirigida ao
endereço constante dos autos e à prescindibilidade de edital, diante do dever de
atualização do endereço (arts. 77, V, e 274, parágrafo único, do CPC).
7. Conforme entendimento do STJ, o abandono da causa pressupõe a desídia do
demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao
andamento do processo. Na espécie, a ausência de manifestação quanto à réplica e
à produção de provas não configurou óbice intransponível, devendo prevalecer o
impulso oficial e a primazia do julgamento de mérito, impondo a cassação do
acórdão recorrido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de prequestionamento dos dispositivos legais
indicados impede o conhecimento do recurso especial, conforme a Súmula n. 282
do STF. 2. A ausência de cotejo analítico e de demonstração de similitude fática,
conforme o
§ 1o, do CPC e o
§ 1o, do RISTJ, assim como
art. 1.029,
art. 255,
a incidência de óbices sumulares quanto à interposição do recurso especial pela
alínea a, impede o conhecimento do dissídio pela alínea
do permissivo
c
constitucional. 3. Não se conhece do recurso especial quando a orientação do
Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula n. 83 do STJ).
4. A extinção por abandono é medida excepcional e, na espécie, a inércia em atos
não essenciais não impediu o prosseguimento, impondo a cassação do acórdão e da
sentença e o retorno dos autos para regular processamento.”
CPC, arts. 2o, 77, V, 152, 203, § 4o, 246, 256, 257,
Dispositivos relevantes citados:
274, parágrafo único e 485, §§ 1o e 6o; RISTJ,
§ 1o.
art. 255,
; STJ, Súmula n. 83; STF, Súmula n. 282. STJ,
Jurisprudência relevante citada:
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 1.977.579/PR,
julgados em
STJ,
relator Ministro João Otávio
4/10/2022;
AREsp n. 2.551.807/CE,
de Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
9/3/2026;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.990.057/RJ,
STJ, AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
8/8/2022;
REsp n. 1.800.035/SC,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
21/10/2019;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
REsp n. 2.054.387/RJ,
em
STJ, AgInt nos EDcl no
relator Ministro
21/8/2023;
REsp n. 1.998.539/PB,
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgados em
STJ, AgInt no
3/4/2023;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.611.756/GO,
Documento eletrônico VDA56110022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:37:35
Código de Controle do Documento: be3b02a1-a172-4783-a0c5-78b4aa6b9ec4

STJ, AgInt nos EDcl no
relator Ministro Luis
29/8/2022;
REsp n. 1.947.990/SP,
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
25/4/2022;
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AREsp n. 2.613.889/MG,
julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no
relator
19/5/2025;
AREsp n. 2.112.363/RN,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ,
20/11/2023;
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
REsp n. 2.168.664/SP,
em
STJ,
relatora Ministra Nancy Andrighi,
1/4/2025;
REsp n. 2.194.521/CE,
Terceira Turma, julgado em 16/10/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por D. A. DA S. M., com
fundamento no
III,
e
, da Constituição Federal, contra acórdão do
art. 105,
a
c
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais em apelação cível nos autos de
ação de reconhecimento e dissolução de união estável.
O julgado foi assim ementado (fl. 239):

APELAÇÃO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE
UNIÃO ESTÁVEL – ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL –
DETERMINAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO – DESÍDIA DA
PARTE – INFORMAÇÃO DO ENDEREÇO ATUALIZADO – DEVER –
DESCUMPRIMENTO – INÉRCIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO – HIPÓTESE DO ARTIGO 485, III, DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA.
- Impõe-se a manutenção da sentença que extingue o processo, sem resolução
do mérito, por abandono da causa, quando a parte, devida e pessoalmente intimada,
mantém-se inerte.
- Nos termos do
V,
parágrafo único do art.274 do CPC, é dever da
art. 77,
c/c
parte manter seu endereço atualizado no processo, viabilizando ao Poder Judiciário
impulsionar o seu desenvolvimento.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 485, §§ 1o e 6o, do CPC, porque é imprescindível a intimação pessoal
válida ou ficta da autora antes da extinção por abandono e, havendo contestação, a
extinção depende de requerimento do réu;
b) 77, 246, 256, 257 e 274, parágrafo único, do CPC, porquanto,
frustrada a intimação pessoal, devem-se esgotar meios de comunicação, inclusive
Documento eletrônico VDA56110022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:37:35
Código de Controle do Documento: be3b02a1-a172-4783-a0c5-78b4aa6b9ec4

edital, para garantir ciência real ou ficta, afastando-se a presunção de intimação
pessoal quando há informação de não localização por insuficiência de endereço;
c) 2o do CPC, pois o processo desenvolve-se por impulso oficial, ou seja,
por atos do juízo, e não pela atuação da parte autora; e
d) 152 do CPC, pois os atos de intimação exigem ordem judicial
específica e, no caso, a intimação pessoal para impulsionar o feito ocorreu sem
despacho, o que torna o ato irregular.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao afastar a exigência de intimação
pessoal válida (real ou ficta) e ao não condicionar a extinção ao requerimento do
réu após a contestação, divergiu da orientação do STJ e do Tribunal de Justiça do
Estado do Rio de Janeiro, segundo a qual a extinção por abandono constitui
medida excepcional, dependente de prévia intimação da parte e de provocação
expressa do réu, bem como do entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais de que a ausência de réplica não autoriza, por si só, a extinção do
feito.
Requer o provimento do recurso para que se casse o acórdão recorrido e
a sentença de extinção, e se determine o retorno dos autos à origem para regular
processamento da demanda.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão de fl. 264.
O recurso especial foi admitido (fls. 279-281).
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de reconhecimento e dissolução de
união estável
partilha de bens.
c/c
Documento eletrônico VDA56110022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:37:35
Código de Controle do Documento: be3b02a1-a172-4783-a0c5-78b4aa6b9ec4

Na sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu o processo sem
resolução do mérito por abandono da causa, com fundamento no
III, do
art. 485,
CPC, após frustrada intimação pessoal para impulsionar o feito.
A Corte estadual manteve, por maioria, a sentença de extinção, ao
entender válida a diligência de intimação pessoal no endereço constante dos autos
e reconhecendo a desídia da autora em atualizar seu endereço, com base no art. 77,
V,
o parágrafo único do
do CPC.
c/c
art. 274
I - Arts. 485, § 6o, do CPC
No recurso especial, a parte recorrente alega que a extinção por
abandono depende de requerimento do réu, nos termos da Súmula n. 240 do STJ.
A Corte estadual manteve a extinção sem resolução de mérito com base
no abandono, afirmando que houve determinação de intimação pessoal para suprir
a falta em cinco dias e que a diligência restou frustrada por mudança de endereço
não informada, reconhecendo a desídia da autora e a validade da intimação no
endereço constante dos autos.
Depreende-se que não houve exame específico, pelo Tribunal de origem,
acerca da exigência de requerimento do réu após a contestação, prevista no art. 485,
§ 6o, do CPC, e tampouco houve a oposição de embargos de declaração, o que
evidencia a ausência de prequestionamento. Incide, portanto, o óbice da Súmula n.
282 do STF.
No tocante ao apontado dissídio, para a interposição de recurso especial
fundado na alínea do permissivo constitucional, é necessário o atendimento dos
c
requisitos essenciais para a comprovação do dissídio pretoriano, conforme
prescrições dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
Isso porque não basta a simples transcrição da ementa dos paradigmas,
pois, além de juntar aos autos cópia do inteiro teor dos arestos tidos por
divergentes ou de mencionar o repositório oficial de jurisprudência em que foram
Documento eletrônico VDA56110022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:37:35
Código de Controle do Documento: be3b02a1-a172-4783-a0c5-78b4aa6b9ec4

publicados, deve a parte recorrente proceder ao devido confronto analítico,
demonstrando a similitude fática entre os julgados, o que não foi atendido no caso.
No recurso especial, a parte recorrente, a título de divergência
pretoriana, reproduz a ementa de vários acórdãos. Entretanto, deixou de juntar aos
autos cópia do inteiro teor dos julgados apontados e de realizar o devido cotejo
analítico mediante a abordagem pormenorizada da similitude fática e jurídica entre
cada um dos julgados.
Ademais, a incidência do óbice sumula da n. 282 do STF quanto à
interposição do recurso especial pela alínea
do permissivo constitucional impede
a
seu conhecimento pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Moura
REsp n. 2.054.387/RJ,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
AgInt nos
21/8/2023,
23/8/2023;
EDcl no
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
REsp n. 1.998.539/PB,
Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
3/4/2023,
11/4/2023;
AREsp n. 1.611.756/GO,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
29/8/2022,
1/9/2022.
II -
do CPC
Art. 152
A recorrente afirma que os atos de intimação dependem de ordem
judicial, e que a intimação pessoal para impulsionar o feito ocorreu sem despacho,
sendo irregular.
Conforme consta do acórdão recorrido, no voto divergente reconheceu-
se a nulidade por ausência de ordem judicial para a intimação pessoal. Confira-se
trecho do voto vencido (fls. 243-244):

Não obstante o entendimento perfilhado pelo d. Relator, Des. Kildare
Carvalho, peço vênia para dissentir de seu entendimento, uma vez que, neste caso, a
intimação pessoal da parte Autora para dar prosseguimento ao feito, nos termos do
Documento eletrônico VDA56110022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:37:35
Código de Controle do Documento: be3b02a1-a172-4783-a0c5-78b4aa6b9ec4

§1o, do CPC, não foi precedida de ordem judicial para tanto, sendo,
art. 485,
portanto, irregular o ato que atestou a ausência de interesse da Autora no julgamento
da demanda
.
sub judice
Conforme consta dos autos, a intimação pessoal da parte Autora para dar
andamento ao feito se deu sem que o Julgador tivesse ordenado tal diligência (cf.
docs.
), que, frise-se, não pode ser realizada sem qualquer ordem para tanto,
48/53
por desbordar dos poderes conferidos ao Escrivão e à Secretaria Judicial pelo
e seguintes, do CPC.
art. 152
[...]
Inevitável, nesse sentido, o acolhimento da pretensão deduzida em sede
recursal, ante a evidente nulidade da sentença que sucedeu a intimação pessoal feita
em descompasso com o regramento processual civil pertinente.

Conforme a jurisprudência do STJ, a intimação pessoal da parte autora
para dar andamento ao processo, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção por
abandono (art. 485, III e § 1o, do CPC), constitui ato de mero expediente,
desprovido de conteúdo decisório, razão pela qual pode ser validamente praticado
por delegação pela Secretaria do Juízo, nos termos dos arts. 152 e 203, § 4o, do
CPC, observando-se que a decretação da extinção permanece condicionada à
verificação judicial da desídia da parte.
A propósito:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA.
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. REQUERIMENTO DA PARTE
RÉ E INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NECESSIDADE.
INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA PELA SECRETARIA DO JUÍZO.
AUSÊNCIA
DE
CONTEÚDO
DECISÓRIO.
ATO
MERAMENTE
ORDINATÓRIO. DELEGAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Ação de execução por quantia certa ajuizada em
da qual foi
15/12/2003,
extraído o presente recurso especial, interposto em
e atribuído ao
27/04/2021
gabinete em 13/12/2021.
2. O propósito recursal consiste em dizer sobre a possibilidade de a Secretaria
do Juízo realizar, por delegação, a intimação pessoal da parte autora para dar
andamento ao processo sob pena de extinção por abandono.
3. De acordo com a jurisprudência do STJ, a extinção do processo em
decorrência do abandono da causa pelo autor somente poderá ser decretada se
houver requerimento do réu, na hipótese em que a relação processual já tiver sido
Documento eletrônico VDA56110022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:37:35
Código de Controle do Documento: be3b02a1-a172-4783-a0c5-78b4aa6b9ec4

integralizada (
, e se a parte autora, intimada pessoalmente, deixar
Súmula 240/STJ)
de se manifestar sobre o prosseguimento do processo no prazo de cinco dias (art.
485, III e § 1o, do
. Precedentes.
CPC/2015)
4. O
XIV, da
acrescentado pela Emenda Constitucional no
art. 93,
CF/1988,
autoriza que sejam delegados aos servidores a prática de atos de
45/2004,
administração e atos de mero expediente sem caráter decisório, permitindo, dessa
maneira, a desburocratização de serviços meramente ordinatórios do processo, em
observância ao princípio constitucional da celeridade processual. Nesse mesmo
sentido, preceituam os arts. 152, VI e § 1o, e 203, § 4o, do CPC/2015.
5. O STJ já se posicionou no sentido de que "não há que falar em
nulidade da delegação aos serventuários de justiça da prática de atos
ordinatórios ou de mero expediente" (AgRg no
4a Turma,
AREsp 480.543/RJ,
DJe de
.
14/09/2016)
6. A intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao processo,
no prazo de cinco dias, sob pena de extinção sem resolução de mérito, trata-se
de consectário legal da norma contida no
§ 1o, do
art. 485,
CPC/2015.
7. A referida intimação se revela, portanto, como despacho de mero
expediente e, assim, passível de delegação aos serventuários de justiça,
porquanto, além de ser desprovida de conteúdo decisório, visando apenas dar
andamento ao processo, frise-se, em cumprimento ao procedimento
determinado pelo
§ 1o, do
a análise quanto à desídia da
art. 485,
CPC/2015,
parte fica reservada ao juiz, que vai avaliar o efetivo abandono do processo
para proferir a sentença de extinção.
8. Hipótese dos autos em que além de ter havido requerimento da
parte executada, a exequente foi intimada, não só na pessoa de seus
procuradores, como também pessoalmente, ainda que pela Secretaria do Juízo, para
dar andamento ao processo, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção sem
resolução de mérito, tendo se mantido inerte, razão pela qual sobreveio a sentença
de extinção por abandono.
9. Recurso especial conhecido e provido.
(
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 1.977.579/PR,
julgado em
DJe de
destaquei.)
4/10/2022,
6/10/2022,

Nesse cenário, estando o acórdão recorrido em consonância com a
jurisprudência do STJ, é caso de aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
III - Arts. 77, 246, 256, 257, 274, parágrafo único, e 485, § 1o, do CPC
Sustenta a parte recorrente que, frustrada a intimação pessoal, incumbe
ao juízo esgotar os meios legais de comunicação, inclusive por edital, a fim de
assegurar a ciência real ou ficta da parte antes da decretação da extinção por
Documento eletrônico VDA56110022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:37:35
Código de Controle do Documento: be3b02a1-a172-4783-a0c5-78b4aa6b9ec4

abandono. Afirma que não se pode presumir o abandono com base exclusiva na
inércia do patrono, sendo imprescindível a intimação pessoal da parte para a
observância do contraditório e da ampla defesa.
Aduz também que não se pode reputar válida a intimação pessoal
quando há notícia de não localização por insuficiência de endereço, impondo-se a
realização de novas diligências, inclusive por oficial de justiça e, em último caso,
por edital.
A Corte estadual concluiu pela validade da intimação pessoal realizada
no endereço fornecido na inicial e pela presunção de ciência diante da mudança de
endereço não comunicada, entendendo configurado o abandono. Confira-se trecho
do acórdão recorrido (fls. 241-243):

Todavia, pelo que se verifica dos autos a recorrente foi intimada no endereço
fornecido na peça de ingresso, mas não localizada (doc. ordem no 53), conforme
certidão do oficial de justiça, por não mais residir naquele local.
Ora, a intimação pessoal da parte autora restou frustrada, por conta de sua
própria desídia em manter o juízo informado e atualizado acerca de sua residência,
em flagrante violação à norma estampada pelo artigo 77, V e parágrafo único do
do Código de Processo Civil, segundo a qual é dever das partes e seus
art. 274,
procuradores, dentre outros, declinar, no primeiro momento que lhes couber falar
nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações,
atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária
ou definitiva, impõe-se a extinção do processo, porquanto literalmente configurado
o abandono voluntário da causa.
[...]
Diante de tal realidade, não restam dúvidas de que restou devidamente
configurada a hipótese descrita pelo citado artigo 485, III, do Código de Processo
Civil.

O entendimento adotado pelo Tribunal de origem está alinhado à
jurisprudência do STJ, segundo a qual é válida a intimação pessoal encaminhada
ao endereço constante dos autos quando a parte deixa de comunicar sua alteração,
incidindo o
parágrafo único, do CPC, em conjunto com o dever de
art. 274,
atualização previsto no
V, do CPC. Nessa hipótese, mostra-se prescindível
art. 77,
Documento eletrônico VDA56110022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:37:35
Código de Controle do Documento: be3b02a1-a172-4783-a0c5-78b4aa6b9ec4

a intimação por edital para a decretação da extinção do processo por abandono da
causa.
Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. VALIDADE DA
INTIMAÇÃO PESSOAL DIRECIONADA AO ENDEREÇO EXISTENTE NOS
AUTOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial
por inexistência de negativa de prestação jurisdicional, por consonância do acórdão
com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ) e por necessidade de reexame
de fatos e provas (Súmula n. 7 do STJ).
2. A controvérsia refere-se a ação de usucapião e extinção por abandono,
validade da intimação pessoal e desnecessidade de intimação por edital.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução
do mérito, por abandono da causa, com gratuidade judiciária.
4. A Corte de origem manteve a sentença, reconheceu a validade da intimação
pessoal no endereço dos autos, precedida da intimação da Defensoria Pública, e
afastou a necessidade de edital.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão no acórdão dos
embargos de declaração quanto à necessidade de intimação da Defensoria Pública
após a diligência de intimação pessoal e quanto à imprescindibilidade de intimação
por edital, com violação do
II, do CPC; (ii) saber se o acórdão recorrido
art. 1.022,
violou o
§ 1o, I e IV, do CPC por fundamentação genérica e ausência de
art. 489,
enfrentamento específico; e (iii) saber se a extinção por abandono contrariou o
III,
o § 1o, do CPC por falta de intimação pessoal válida e ausência de
art. 485,
c/c
intimação da representação jurídica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Afasta-se a violação dos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, I e IV, do CPC, pois o
acórdão enfrentou, de forma clara e suficiente, a prévia intimação da Defensoria
Pública, a tentativa de intimação pessoal e a desnecessidade de edital.
7. Considera-se válida a intimação pessoal dirigida ao endereço constante
dos autos diante da mudança não comunicada, aplicando-se o art. 274,
parágrafo único, do CPC e o dever de atualização do endereço (art. 77, IV, § 2o,
do CPC), sendo prescindível a intimação por edital.
8. Incide o óbice da Súmula n. 83 do STJ pela consonância do acórdão com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA56110022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:37:35
Código de Controle do Documento: be3b02a1-a172-4783-a0c5-78b4aa6b9ec4

9. Agravo conhecido para se conhecer em parte do recurso especial e negar-
lhe provimento.
Tese de julgamento: "1. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão
recorrido observa a jurisprudência sobre validade da intimação no endereço dos
autos e dever de atualização. 2. Não há violação dos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, I e
IV, do CPC quando o acórdão enfrenta, de modo suficiente, as teses de omissão,
intimação da Defensoria e necessidade de edital. 3. A extinção por abandono é
válida quando precedida de intimação da representação e de tentativa de
intimação pessoal, presumidamente eficaz nos termos do
parágrafo
art. 274,
".
único, do CPC
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 489, § 1o, 485, § 1o, 274,
parágrafo único, e 77, IV, § 2o; CF,
III, a.
art. 105,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 83 e 7; STJ, AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
REsp n. 1.800.035/SC,
julgado em
STJ, AgInt no
relatora Ministra
21/10/2019;
AREsp n. 1.281.692/MG,
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgRg no
4/12/2018;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
REsp n. 1.495.046/MG,
julgado em 1/9/2016.
(
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
AREsp n. 2.551.807/CE,
Turma, julgado em
DJEN de
destaquei.)
9/3/2026,
12/3/2026,

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MANDADO DE INTIMAÇÃO
POSTAL AO AUTOR PARA QUE PROMOVESSE O ANDAMENTO DO
FEITO. MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO COMUNICADA NOS AUTOS.
CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO INTERNO
SÚMULA 83/STJ.
IMPROVIDO.
1. É válida a intimação da parte promovida no endereço constante dos
autos, ainda que não recebida pessoalmente pelo interessado, em razão de
alteração de endereço, porquanto a parte e seu patrono são responsáveis pela
atualização do endereço para o qual sejam dirigidas as intimações necessárias (
arts. 77, V, e 274, parágrafo único), devendo suportar os efeitos
CPC/2015,
decorrentes de sua desídia. Precedentes.
2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a
jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da
Súmula 83/STJ.
3.Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 1.990.057/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
destaquei.)
8/8/2022,
26/8/2022,

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE
ALIMENTOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. PARTE
AUTORA QUE, MESMO INSTADA A SE MANIFESTAR, PERMANECEU
Documento eletrônico VDA56110022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:37:35
Código de Controle do Documento: be3b02a1-a172-4783-a0c5-78b4aa6b9ec4

INERTE. INTIMAÇÃO PELOS CORREIOS E OFICIAL DE JUSTIÇA
INFRUTÍFERA. DEVER DAS PARTES DE MANTER ATUALIZADO O
ENDEREÇO INFORMADO NA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO
QUE SE IMPUNHA. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
SÚMULA 83/STJ.
1. É dever da parte e do seu advogado manter atualizado o endereço onde
receberão intimações (art. 77, V, do
, sendo considerada válida a
CPC/2015)
intimação dirigida ao endereçamento declinado na petição inicial, mesmo que
não recebida pessoalmente pelo interessado a correspondência, se houver
alteração temporária ou definitiva nessa localização (art. 274, parágrafo único,
do
.
CPC/2015)
2. No caso, a intimação pessoal da exequente foi inviabilizada por falta do
endereço correto, motivo pelo qual foi extinto o processo sem resolução de
mérito.
3. Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
REsp n. 1.800.035/SC,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
destaquei.)
21/10/2019,
28/10/2019,

Caso, pois, de aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
IV -
o do CPC
Art. 2
A recorrente afirma que o processo deve desenvolver-se por impulso
oficial do juízo, e não depender de iniciativa da parte. Sustenta que a determinação
judicial para que a autora “impulsione o feito em 05 dias, sob pena de extinção”
configurou
, visto que não havia deficiência processual a ser
erro in procedendo
sanada e a intimação pessoal não substitui a intimação válida do patrono.
O Tribunal de origem consignou que a autora, após regularmente
intimada para impugnar a contestação, deixou transcorrer in albis o prazo e,
posteriormente, intimada para, em cinco dias, requerer o que entendesse de direito,
notadamente o prosseguimento para a fase probatória, permaneceu novamente
inerte. Confira-se trecho do acórdão recorrido (fl. 241):

No caso em tela, por meio do despacho lançado no documento de ordem no
50, a parte foi intimada para, “no prazo de cinco dias, requerer o que entender de
direito”.
Documento eletrônico VDA56110022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:37:35
Código de Controle do Documento: be3b02a1-a172-4783-a0c5-78b4aa6b9ec4

Cumpre registrar que a tese da apelante de que a fase do processo demandaria
mero impulso oficial, por constituir a “réplica” “uma faculdade da parte”, não
merece guarida.
A apelante foi intimada para impugnar a contestação no doc. ordem no 48, e
deixou transcorrer
dito prazo (doc. ordem no 49), por conseguinte, foi
in albis
intimada no doc. de ordem no 50, para requerer o que fosse de direito, ou seja,
prosseguir para a fase probatória, que era ônus da requerente, ora apelante.

Conforme o entendimento do STJ, o abandono da causa pressupõe a
desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências
por prazo superior a 30 dias, sendo
indispensáveis ao andamento do processo
necessária, nos termos do
§ 1o, do CPC, a intimação pessoal da parte para
art. 485,
suprir a falta no prazo de 5 dias (AgInt nos EDcl no
relator
REsp n. 1.947.990/SP,
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe de
25/4/2022,
.
27/4/2022)
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DE DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE
JUSTIÇA. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO
PESSOAL DO AUTOR. I. HIPÓTESE EM EXAME
1. Ação de busca e apreensão, da qual foi extraído o presente recurso especial,
interposto em
e concluso ao gabinete em
12/9/2024
14/2/2025.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em decidir se é necessária a intimação
pessoal do autor, para extinguir o processo sem resolução do mérito, por falta de
comprovação do recolhimento das custas de diligência do oficial de justiça.
III. RAZÕES D E DECIDIR
3. A falta de apresentação do recolhimento das custas referentes à diligência
do oficial de justiça, após o cumprimento de outros atos e diligências determinadas
pelo Juízo, não configura ausência de pressuposto de constituição ou de
desenvolvimento válido e regular do processo.
4. A não apresentação do recolhimento das custas referentes à diligência do
oficial de justiça, após o cumprimento de outros atos e diligências determinadas
pelo Juízo, configura possível abandono da causa.
Documento eletrônico VDA56110022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:37:35
Código de Controle do Documento: be3b02a1-a172-4783-a0c5-78b4aa6b9ec4

5. O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de
praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por
prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do
§ 1o, do
art. 485,
.
CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta
6. Não basta a intimação na pessoa do advogado para extinguir o feito sem
resolução do mérito no caso de abandono da causa, nos moldes do inciso do III do
do CPC, é necessária a intimação pessoal do autor.
art. 485
7. Hipótese em que (I) a sentença extinguiu o processo sem resolução do
mérito com fundamento sob o fundamento de verificar a ausência de pressupostos
de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;
(II) o acórdão recorrido manteve a decisão, fundamentando que a hipótese em
apreço não se trata de recolhimento suplementar de custas processuais, mas de não
recolhimento das custas referentes à diligência do oficial de justiça, e, portanto,
seria suficiente a intimação do advogado.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso especial conhecido e provido para reformar o acórdão recorrido e a
sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau para o regular
prosseguimento do processo.
(
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 2.194.521/CE,
julgado em
DJEN de
)
16/10/2025,
23/10/2025.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. JUSTIÇA
GRATUITA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO STF. ABANDONO
DA
CAUSA
PELO
EXEQUENTE.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83
DO STJ. DESÍDIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. A ausência de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado
impede a exata compreensão da controvérsia e obsta o conhecimento do recurso
especial (
.
Súmula n. 284/STF)
3. Segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior, "o abandono da
causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir
diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30
dias, sendo necessária, nos termos do
§ 1o, do CPC, a intimação
art. 485,
pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias" (AgInt nos EDcl no
Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
REsp n. 1.947.990/SP,
julgado em
DJe de
.
25/4/2022,
27/4/2022)
Documento eletrônico VDA56110022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:37:35
Código de Controle do Documento: be3b02a1-a172-4783-a0c5-78b4aa6b9ec4

4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
5. No caso concreto, rever o entendimento do Tribunal de origem quanto à
intimação e à desídia da parte demandaria o reexame das provas produzidas nos
autos, o que é vedado em recurso especial.
III. Dispositivo
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
AREsp n. 2.613.889/MG,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
19/5/2025,
23/5/2025.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE
30 DIAS. INTIMAÇÃO PARA SE MANIFESTAR. INÉRCIA. DECISÃO DE
ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
83 DO STJ. REEXAME DE ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS DOS
AUTOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, o abandono da causa
pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir
diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30
dias, sendo necessária, nos termos do
§ 1o, do CPC, a intimação
art. 485,
pessoal da parte para suprir a falta.
2. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
3. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que o acolhimento das teses
defendidas no recurso especial implicar, necessariamente, o reexame dos elementos
fático-probatórios dos autos.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro João Otávio de
AREsp n. 2.112.363/RN,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
20/11/2023,
22/11/2023.

Nesse sentido, a doutrina leciona que “nas situações em que a inércia das
partes não prejudique a possibilidade de apreciação do mérito, deve o juiz dar
preponderância ao seu exame, resolvendo o processo com resolução de mérito
(arts. 4.o, 6.o, 139, IX, 317, 321, 352, 488, 932, parágrafo único, 938, § 1.o, 1.007,
1.013, 1.029, § 3.o 1.032 e 1.033) [...]. A inatividade das partes só deve ser
utilizada para pôr fim ao processo sem exame de mérito quando a omissão delas
Documento eletrônico VDA56110022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:37:35
Código de Controle do Documento: be3b02a1-a172-4783-a0c5-78b4aa6b9ec4

for absolutamente incontornável, obstaculizando, por si só, o exame do mérito
(GAJARDONI, Fernando da Fonseca [
.]. Comentários ao Código de Processo
et al
Civil. 6. ed., rev. e atual. – Rio de Janeiro: Forense, 2026. E-book. p. 713).
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da primazia da resolução de
mérito, apenas na hipótese de extrema impossibilidade de pronunciar o mérito é
que se tolera excepcional extinção do processo (
relatora
REsp n. 2.168.664/SP,
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
1/4/2025,
.
4/4/2025)
Nessa perspectiva, a extinção do processo sem resolução do mérito
somente se legitima quando a inércia da parte configura vício insuperável, apto a
impedir o regular desenvolvimento da relação processual. No caso, a ausência de
manifestação da autora após a apresentação da contestação – notadamente quanto à
réplica ou ao requerimento de provas – não constitui óbice intransponível ao
prosseguimento do feito, porquanto não inviabiliza, por si só, o exame do mérito,
sendo possível ao juízo dar seguimento ao feito, em observância aos princípios da
primazia do julgamento de mérito e do impulso oficial.
Não evidenciado prejuízo ao andamento do processo nem a
impossibilidade de sua continuidade, revela-se desproporcional a extinção sem
resolução do mérito, devendo ser privilegiado o prosseguimento da demanda.
O entendimento do Tribunal de origem destoa da jurisprudência do STJ,
ao equiparar a inércia em ato não essencial ao abandono da causa, sem
demonstração de óbice intransponível ao prosseguimento do feito. Assim, impõe-
se o provimento do recurso especial para cassar o acórdão recorrido e determinar o
retorno dos autos à origem.
V - Conclusão
Ante o exposto, conheço em parte do recurso especial e, nessa
extensão, dou-lhe provimento para cassar o acórdão recorrido e a sentença de
Documento eletrônico VDA56110022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:37:35
Código de Controle do Documento: be3b02a1-a172-4783-a0c5-78b4aa6b9ec4

extinção do processo, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem
para regular prosseguimento da demanda.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56110022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:37:35
Código de Controle do Documento: be3b02a1-a172-4783-a0c5-78b4aa6b9ec4

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.264.854 / MG
Número Registro: 2026/0085937-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000244017307002 50005121220238130079
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : D A DA S M
ADVOGADA
: VANESSA ALMEIDA DE SOUZA FIRMINO - MG192091
RECORRIDO
: C H L
ADVOGADA
: ARELÍ CHAVES ALENCAR GÓES - MG144475
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - UNIÃO ESTÁVEL OU CONCUBINATO -
RECONHECIMENTO / DISSOLUÇÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso e, nessa parte
19/05/2026
25/05/2026,
deu-lhe provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57079297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:00:57
Código de Controle do Documento: bf870e3c-3683-4444-9b1a-5a28948afa28

Documento eletrônico VDA57079297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:00:57
Código de Controle do Documento: bf870e3c-3683-4444-9b1a-5a28948afa28